Tribunal: STF
Processo: HC 182106
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal Militar, restou assim ementado (eDOC 3, p. 43):
    [A]bandono de posto. Condenação no juízo a quo. RECURSO da defesa. Preliminares. NULIDADE NA FORMAÇÃO DO CPJ. rejeição. unanimidade. mérito. autoria, materialidade e culpabilidade demonstradas. AFASTADA A CONVERSÃO DA PENA EM PRISÃO. Manutenção da decisão. Unanimidade.
    Não houve criação de um “juízo de exceção”, como afirmado pela combatente Defesa, pois houve o sorteio do CPJ para a Aeronáutica junto à 2a Auditoria da 3a CJM, nos moldes da Lei e sob estrita fiscalização do MPM.
    Perfeitamente delineado o crime lista no art. 195 do CPM, uma vez que o Réu se ausentou do seu posto de serviço sem autorização. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Inconteste, também, o dolo do Agente. Não se demonstram nos autos quaisquer causas excludentes de ilicitude ou da culpabilidade do Apelante.
    Afastada a conversão da pena de 3 meses de detenção em pena de 3 meses de prisão, por tratar-se de delito que permite a concessão de sursis.
    Provido parcialmente o apelo. Decisão por unanimidade.
    Busca a impetrante, em suma, in limine, a suspensão do “processo em trâmite até o julgamento final da presente impetração” e, no mérito, a “cassação do Acórdão [...], porque nula a formação [do] Conselho Permanente de Justiça”, sob a assertiva de que inobservadas as “regras expressas na legislação que organiza a Justiça Militar da União” e violados os princípios da anterioridade e da publicidade, porquanto “só constituído após o recebimento da Denúncia e depois [da] citação do jurisdicionado”.
    O Ministério Público Federal, todavia, ofertou parecer (eDOC 8) pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório. Decido.
    1. O mandamus, de fato, não merece admissibilidade, pois não se afere, de pronto, a aventada nulidade.
    Em verdade, por tudo o que se extrai dos autos, nota-se que a impetrante parte de premissas equivocadas, para arguir o vício inquinado aos julgamentos realizados pelas instâncias antecedentes.
    De plano, porque, consoante consta no próprio acórdão hostilizado, os fatos não encontram o colorido a que empresta a impetração. A “DPU, em suas razões, afirma, por duas vezes, que o Conselho foi formado em 19/9/2019. No entanto, [...] a data que consta dos autos é 19/9/2018”, sendo, pois, “[t]otalmente descabido [...] o pedido formulado, novamente, pela DPU” (eDOC 3, p. 45, grifei).
    Não bastasse, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, “rejeita-se argumento de nulidade concernente à falta de jurisdição válida, uma vez que os Conselhos de Justiça integram a Justiça castrense, em conformidade com as bases legais que estabelecem sua composição e funcionamento, em consonância com a Carta Fundamental” (ARE 760036 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, julgado em 14.10.2014).
    Com efeito, a competência do Conselho Permanente de Justiça, para processar e julgar militares que não sejam oficiais, encontra previsão legal nos arts. 21 e 27, inciso II, ambos da Lei de Organização Judiciária Militar e, tal qual ressaltado no acórdão hostilizado, é formado por sorteio para atuação no curso de todo um trimestre e não apenas para julgamento no caso do paciente, nos termos do art. 18 da Lei n. 8.457/1992 (eDOC 3, p. 45, grifei):
    [...]
    Vale lembrar que o sorteio e a convocação do Conselho de Justiça para a demanda em tela seguiu as regras previstas no CPPM e na Lei n. 8.457/92.
    [...]
    Observa-se do texto legal que não se criou o órgão “Conselho Permanente de Justiça” após o cometimento do delito em tela, pois ele sobrevém da própria determinação do dispositivo, não guardando qualquer relação com “tribunal de exceção”.
    Além disso, o próprio art. 18 da mencionada Lei 8.457/92 estabelece que:
    Os juízes militares dos Conselhos Especial e Permanente são sorteados dentre oficiais de carreira, da sede da Auditoria, com vitaliciedade assegurada, recorrendo-se no âmbito de jurisdição da Auditoria se insuficientes os da sede e, se persistir a necessidade, excepcionalmente a oficiais que sirvam nas demais localidades abrangidas pela respectiva Circunscrição Judiciária Militar.
    No seu art. 21, a LOJM estabelece que “o sorteio dos juízes do Conselho Permanente de Justiça é feito pelo juiz federal da Justiça Militar, em audiência pública, entre os dias 5 (cinco) e 10 (dez) do último mês do trimestre anterior, na presença do Procurador e do diretor de Secretaria”.
    Diante do exposto, é de se constatar que não houve a criação de um “juízo de exceção”, como afirmado pela combatente Defesa, pois houve o sorteio do CPJ para a Aeronáutica junto à 2a Auditoria da 3a CJM, nos moldes da Lei e sob estrita fiscalização do MPM.
    Importante ressaltar que os Conselhos só têm atuação após o recebimento da denúncia, que é o momento em que o processo é formalmente instaurado, consoante disciplina o CPPM em seu art. 35, determinando a convocação do correspondente Conselho de Justiça para nele atuar (arts. 399 e seguintes).
    Frisa-se que o sorteio realizado pelo Juízo, consoante livro de registro do sorteio dos Conselhos Permanentes, não se deu, tão somente, para os presente feito, mas sim para todo o trimestre.
    Por fim, registra-se que sempre é sorteada a composição dos Conselhos pelo Juízo, mesmo que ele alguns trimestres não existam processos de uma respectiva Força, não havendo que se falar, assim, em violação ao juiz natural.
    Posto isso, rejeito a preliminar de nulidade na formação do Conselho Permanente de Justiça [...].
    Nessa toada, não há que se falar em constrangimento ilegal advindo do processamento e julgamento da persecução penal do paciente.
    Outrossim, ressalto, por oportuno, que, na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, é necessária a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício para que seja declarada eventual nulidade. E, no ponto, também já assentado que “O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (RHC 164870 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, julgado em 29.04.2019).
    2. Dessarte, como a atuação dos juízos antecedentes não apresenta manifesta contrariedade à jurisprudência do STF ou incorre em flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de conhecimento do writ.
    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento a este habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 28 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente